Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-57.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005499-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.021.975/0001-61 (AGRAVANTE), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (AGRAVADO), LUCAS DE ALMEIDA CORREA - CPF: 345.683.268-00 (ADVOGADO), SAMARA BASTOS COSTA - CPF: 045.330.431-19 (ADVOGADO), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação, fixando critérios de atualização do débito e estabelecendo honorários em 10% sobre o valor apurado, sem incluir valores declarados inexigíveis e sem arbitrar honorários em favor da executada pelo acolhimento parcial da impugnação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores declarados inexigíveis na sentença devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) saber se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários em favor do executado.

III. Razões de decidir

3. A expressão “valor da condenação”, prevista no art. 85, § 2º, do CPC, deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo todo o proveito econômico obtido pela parte vencedora, inclusive aquele decorrente de declaração de inexigibilidade de débito, por representar vantagem patrimonial mensurável.

4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios e o princípio da causalidade impõem que a remuneração do patrono reflita integralmente o resultado útil obtido, incluindo capítulos declaratórios com repercussão econômica.

5. A ausência de delimitação expressa na sentença quanto à base de cálculo dos honorários afasta a alegação de coisa julgada, permitindo a definição da extensão do proveito econômico na fase de cumprimento de sentença.

6. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do montante executado, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 410), em observância ao princípio da causalidade.

7. A fixação dos honorários decorrentes da impugnação deve ser diferida para momento posterior, quando apurado o efetivo proveito econômico obtido com a redução do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve abranger todo o proveito econômico obtido pela parte vencedora, incluindo valores declarados inexigíveis na sentença. 2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, a serem arbitrados sobre o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 14; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.134.186/RS (Tema 410), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011; STJ, AgInt no REsp 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, AREsp 2.490.462/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1016439-36.2018.8.11.0041, movida por
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
MINERAÇÃO APOENA S. A.
, definindo que os cálculos de liquidação deverão observar os parâmetros legais fixados (Valor Principal: 20% do valor do veículo (Tabela FIPE) na data do sinistro (25/12/2016). Correção Monetária: Do sinistro até a vigência da Lei 14.905/24: INPC. Após a vigência da Lei 14.905/24: IPCA. Juros de Mora: Incidência a partir da citação (art. 405, CC). Até a vigência da Lei 14.905/24: 1% ao mês. Após a vigência da Lei 14.905/24: Taxa Legal (SELIC - IPCA). Honorários Sucumbenciais (Execução Tanzilli): 10% sobre o valor total apurado acima (Principal + Correção + Juros) – Id. 219751715 – Ação de Origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que tanto o valor da multa devida quanto os valores declarados como inexigíveis na sentença, deveriam compor a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Além disso, narra que, a decisão agravada, apesar de acolher a impugnação apresentada, não fixou honorários de sucumbência em favor da agravante, razão pela qual deve ser parcialmente reformada. Requereu o conhecimento e o integral provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, com a consequente rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravada, reconhecendo-se que o valor declarado como inexigível na sentença deve necessariamente compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à agravante, nos termos da legislação processual vigente e da orientação jurisprudencial aplicável, bem como para que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor da agravante em razão da sucumbência verificada na fase de cumprimento de sentença e, ainda, honorários decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, observando-se os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil (Id. 345454358).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 352152881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1016439-36.2018.8.11.0041, movida por
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
MINERAÇÃO APOENA S. A.
, definindo que os cálculos de liquidação deverão observar os parâmetros legais fixados (Valor Principal: 20% do valor do veículo (Tabela FIPE) na data do sinistro (25/12/2016). Correção Monetária: Do sinistro até a vigência da Lei 14.905/24: INPC. Após a vigência da Lei 14.905/24: IPCA. Juros de Mora: Incidência a partir da citação (art. 405, CC). Até a vigência da Lei 14.905/24: 1% ao mês. Após a vigência da Lei 14.905/24: Taxa Legal (SELIC - IPCA). Honorários Sucumbenciais (Execução Tanzilli): 10% sobre o valor total apurado acima (Principal + Correção + Juros) – Id. 219751715 – Ação de Origem).

A agravante sustenta, em síntese, que os valores declarados inexigíveis na sentença devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios e que o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários em seu favor.

Pois bem.

CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se a duas questões fundamentais: primeiro,
se os valores declarados inexigíveis na sentença devem compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; segundo
, se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que resultou na alteração dos índices de correção monetária, gera direito a honorários advocatícios em favor da executada
.

Quanto à primeira questão, a sentença exequenda fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem especificar expressamente se tal base abrangeria apenas a obrigação de pagar vinte por cento da Tabela FIPE ou se incluiria também os valores declarados inexigíveis. A decisão agravada interpretou restritivamente a expressão "valor da condenação", limitando-a à obrigação pecuniária imposta à autora, excluindo da base honorária os valores declarados inexigíveis.

Entretanto, tal interpretação não se sustenta diante da moderna compreensão do instituto dos honorários advocatícios e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A expressão "valor da condenação" utilizada no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil comporta interpretação ampla, abrangendo não apenas as obrigações de dar quantia certa, mas também o proveito econômico obtido pela parte vencedora, ainda que decorrente de provimento declaratório.

A declaração de inexigibilidade de débito, conquanto formalmente classificada como tutela declaratória, produz efeitos patrimoniais concretos e mensuráveis. No caso dos autos, a declaração de inexigibilidade de R$ 134.975,05 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)
representa proveito econômico direto para a parte autora, que se viu liberada da obrigação de pagar tal montante
. Trata-se de economia de despesa objetivamente aferível, que integra o resultado útil obtido pela parte vencedora e, por conseguinte, deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Quando a sentença contém capítulos declaratório e condenatório, ambos com repercussão econômica, os honorários devem considerar o resultado útil total obtido pela parte. O pedido declaratório constitui pretensão autônoma, com conteúdo econômico imediatamente aferível, de modo que faz jus o advogado à remuneração independente pelo sucesso do pleito.

A interpretação restritiva adotada pela decisão agravada ignora o trabalho advocatício desenvolvido para obtenção da declaração de inexigibilidade, que exigiu fundamentação autônoma, produção de provas específicas e argumentação jurídica própria. O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe que a remuneração do advogado seja proporcional ao resultado útil obtido para o cliente, abrangendo todos os capítulos da sentença que geraram proveito econômico mensurável.

Ademais, não se verifica violação à coisa julgada na pretensão de incluir os valores declarados inexigíveis na base de cálculo dos honorários. A sentença foi ambígua quanto à amplitude da expressão "valor da condenação", não especificando se tal base abrangeria apenas a obrigação de pagar ou também o proveito econômico decorrente da declaração de inexigibilidade. Tratando-se de questão não expressamente decidida,
não há preclusão que impeça seu esclarecimento em fase de liquidação
. A discussão não versa sobre o mérito da causa, que permanece intacto, mas sim sobre a quantificação do “
quantum debeatur
”, matéria própria da fase de cumprimento de sentença.

No caso dos autos, a sentença não delimitou expressamente a amplitude da base de cálculo dos honorários, limitando-se a fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, expressão genérica que comporta interpretação ampla, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pelo artigo 85, parágrafo décimo quarto, do Código de Processo Civil, impõe interpretação favorável ao advogado nas hipóteses de ambiguidade ou omissão da sentença quanto à base de cálculo. Os honorários constituem direito do advogado, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, razão pela qual devem ser fixados de modo a remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido e o resultado útil obtido para o cliente.

Portanto, merece reforma a decisão agravada neste ponto, para determinar que
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) incida sobre o valor total da condenação, incluindo tanto a obrigação de pagar vinte por cento da Tabela FIPE quanto o valor declarado inexigível de R$ 134.975,05 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)
.

Quanto à segunda questão, relativa à fixação de honorários decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2.
A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1 .022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 2. A sentença havia arbitrado honorários em prol dos patronos da recorrida de 10% sobre o valor do débito. Embora o acórdão, porque deu provimento à apelação, tenha invertido os ônus sucumbenciais, não estabeleceu a base de cálculo dos honorários. E, considerando que a apelação foi provida apenas para afastar a penhora do bem de família, a base de cálculo não é mesmo o valor do débito, mas sim o valor atualizado do imóvel, afinal, esse foi o proveito econômico obtido pela recorrente (art. 85, § 2º, do CPC/2015). 3.
No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema 410/STJ)
. 4. A alteração da conclusão alcançada na origem, no sentido da ausência de litigância de má-fé, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1949110 SP 2021/0234771-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se reconheceu o direito da contribuinte reduzir o quantum exequatur, na fase de execução lato sensu. Tendo havido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, natural o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor do executado, porquanto pelo princípio da causalidade, a parte credora deve suportar o ônus sucumbenciais. 2 .
Considerando que a parte devedora obteve parcial êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença para redução do valor a ser pago ao credor, ela faz jus aos honorários sucumbenciais a serem fixados pelo Juízo da execução em percentual sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor decotado do inicialmente executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, corroborando com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.725 .436/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 19/6/2019).
3. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.” (STJ - AREsp: 2490462 RS 2023/0393554-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) (destaquei)

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001068-48.2024.8.11 .0000 AGRAVANTES: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LÍDIA MIGUEL AGRAVADO: MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELAEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§ 1º E 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1º e 2º do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação ofertada . “A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906 .380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021). Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual,
“são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. Recurso desprovido. Decisão mantida .
Agravo interno prejudicado.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001068-48.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1 .134.186/RS. 2.
A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame
. 3. Agravo interno não provido.”( AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)” (TJ-MT 10294965820178110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONCORDÂNCIA POSTERIOR DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO . REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto por instituição financeira cooperativa contra decisão que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do excesso apurado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando reconhecido o excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo havendo posterior concordância do exequente com os cálculos apresentados pelo executado; e (ii) saber se a concordância do exequente com a impugnação, configurando reconhecimento do pedido, enseja a aplicação da redução dos honorários prevista no art . 90, § 4º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade, norteador da distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil, determina que aquele que deu causa à instauração do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios da parte contrária, não sendo a concordância posterior hábil a elidir tal responsabilidade quando não espontânea . 4. A instituição financeira iniciou o cumprimento de sentença cobrando valor superior ao efetivamente devido, com excesso apurado em quantia significativa, conduta que compeliu o executado a apresentar impugnação, mobilizando a estrutura judiciária para corrigir o equívoco perpetrado, restando configurada a litigiosidade desde a apresentação de cálculo excessivo. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no julgamento do Tema 410 (REsp 1 .134.186/RS), firmou entendimento no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da causalidade e ao comando normativo do art. 85, § 1º, do CPC
. 6 . A concordância do exequente com os valores apontados na impugnação configura reconhecimento do pedido formulado pelo executado, hipótese em que incide o art. 90, § 4º, do CPC, preceito que estabelece a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e simultaneamente cumpre integralmente a prestação reconhecida. 7. A aplicação do art . 90, § 4º, do CPC na fase de cumprimento de sentença harmoniza-se com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da economia processual, incentivando a redução da litigiosidade e prestigiando a postura colaborativa das partes na resolução do conflito, não havendo vedação legal para sua incidência nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para manter a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mas determinar a redução do percentual fixado pela metade, em razão do reconhecimento do pedido pelo exequente . Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução, ainda que o exequente posteriormente concorde com os valores apresentados pelo executado, em aplicação do princípio da causalidade e do entendimento consolidado no Tema 410/STJ. 2. A concordância do exequente com a impugnação apresentada, configurando reconhecimento do pedido, enseja a aplicação do art . 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios, por prestigiar a boa-fé processual e a redução da litigiosidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º e § 2º, e 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j . 01.08.2011 (Tema 410/STJ); STJ, AgInt no REsp 1.913 .851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13 .03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.997.055/DF, Rel . Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.03 .2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1018750-16.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23 .10.2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288145120258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (destaquei)

No caso dos autos, a impugnação apresentada pela executada foi parcialmente acolhida, tendo o juízo afastado o índice IGPM utilizado pela exequente e determinado a aplicação do INPC e do IPCA, conforme a legislação superveniente. Tal acolhimento, ainda que parcial,
evidencia que a exequente iniciou o cumprimento de sentença com cálculos incorretos, compelindo a executada a apresentar impugnação para corrigir o equívoco, mobilizando a estrutura judiciária e arcando com custas e honorários advocatícios
.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios da parte contrária. A exequente, ao apresentar cálculos com índices de correção monetária incorretos, deu causa à impugnação, devendo suportar os ônus sucumbenciais dela decorrentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de honorários em favor do advogado do executado é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou
a redução do montante executado
. No caso dos autos, o afastamento do índice IGPM e a determinação de aplicação do INPC e do IPCA resultará, necessariamente,
em redução do montante executado, ainda que tal redução não tenha sido quantificada pela decisão agravada.

A decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos conforme os parâmetros fixados, o que evidencia que a redução do montante executado ainda não foi quantificada. Entretanto, tal circunstância não afasta o direito da executada aos honorários advocatícios, mas apenas impõe que sua fixação seja diferida para momento posterior, quando os cálculos estiverem concluídos e for possível quantificar a redução efetiva do montante executado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença quando reconhecido o excesso de execução, ainda que a quantificação da redução seja posterior. O que importa é o reconhecimento de que houve acolhimento da impugnação, com consequente redução do montante executado, circunstância que, por si só, enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios.

A agravante possui legitimidade para pleitear os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo décimo quarto, do Código de Processo Civil, que reconhece os honorários como direito do advogado, com natureza alimentar e legitimidade autônoma para sua cobrança e defesa em juízo. A circunstância de a agravante ser sociedade de advogados não afasta tal legitimidade, porquanto atua como representante legal da executada e defende interesse próprio relativo aos honorários advocatícios.

Não se aplica ao caso a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da hipótese de rejeição total da impugnação ao cumprimento de sentença. No caso dos autos,
houve acolhimento parcial da impugnação, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios, nos termos do Tema quatrocentos e nove do Superior Tribunal de Justiça.

Tampouco se verifica sucumbência recíproca que impeça a fixação de honorários. A impugnação foi acolhida quanto aos índices de correção monetária e rejeitada quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, questões distintas que não se compensam. O artigo 85, parágrafo décimo quarto, do Código de Processo Civil veda expressamente a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial, devendo cada parte arcar com os honorários proporcionais à sua derrota.

Portanto, merece reforma parcial a decisão agravada também neste ponto, para reconhecer o direito da agravante aos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, diferindo sua fixação para após a conclusão dos cálculos pela Contadoria Judicial, quando será possível quantificar a redução efetiva do montante executado e fixar os honorários em percentual sobre o proveito econômico obtido.

A solução ora adotada harmoniza-se com os princípios da causalidade, da boa-fé processual e da natureza alimentar dos honorários advocatícios, prestigiando o trabalho desenvolvido pelo advogado e garantindo sua remuneração proporcional ao resultado útil obtido para o cliente. Ademais, observa a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem o direito aos honorários advocatícios tanto na hipótese de declaração de inexigibilidade de débito quanto na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) incida sobre o valor total da condenação, incluindo tanto a obrigação de pagar vinte por cento da Tabela FIPE quanto o valor declarado inexigível, bem como para reconhecer o direito da agravante aos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença,
diferindo sua fixação para após a conclusão dos cálculos pela Contadoria Judicial, quando será possível quantificar a redução efetiva do montante executado e fixar os honorários em percentual sobre o proveito econômico obtido, observados os critérios do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026